Tribunal: TJES
Processo: 5000123-76.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000123-76.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU

APELADO: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E IRREGULARES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PEDIDO GENÉRICO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Ibiraçu – SISMI contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de FGTS ajuizada em face do Município de Ibiraçu, julgou improcedente o pedido por ausência de provas, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato comprovou minimamente as alegações de contratações temporárias sucessivas e irregulares de servidores pelo Município; (ii) estabelecer se o pedido de exibição de documentos poderia suprir a falta de provas trazidas pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
4.
A apresentação de lista genérica de nomes, desacompanhada de individualização de cargos, períodos ou documentos comprobatórios, não satisfaz a exigência mínima de prova para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
5.
O pedido de exibição de documentos não pode inverter o ônus da prova nem eximir o autor de apresentar elementos mínimos, sobretudo quando as informações pleiteadas são públicas ou acessíveis junto aos próprios substituídos.
6.
A ausência de prova mínima conduz ao julgamento de improcedência do pedido, e não à extinção sem resolução do mérito, pois a análise probatória integra o julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
Compete ao sindicato, ao ajuizar ação coletiva, instruir a inicial com provas mínimas das contratações temporárias sucessivas e irregulares alegadas.
9.
O pedido de exibição de documentos não afasta o ônus probatório do autor, nem supre a ausência de elementos mínimos.
10.
A ausência de comprovação suficiente enseja a improcedência do pedido, mantendo-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I, e 397; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000123-76.2022.8.08.0022

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU - SISMI

APELADO: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU - SISMI
contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Cobrança de FGTS movida em face do
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o sindicato ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento 15103037), a apelante sustenta, em suma, que (i) a ação visa a tutela de direitos individuais homogêneos de servidores contratados temporariamente de forma sucessiva e irregular pelo Município, em burla à regra do concurso público; (ii) tal prática acarreta a nulidade dos contratos e o consequente direito ao recebimento dos valores de FGTS não depositados, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores (Temas de Repercussão Geral nº 191 e nº 612 do STF) e por esta Corte (Súmula nº 22); (iii) a decisão de mérito, baseada na ausência de provas, cerceou o direito dos substituídos, uma vez que houve pedido de exibição de documentos na exordial, o qual deveria ter sido deferido para que o Município apresentasse os contratos e fichas financeiras necessários ao deslinde da causa. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido e requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intimado, o apelado ofertou contrarrazões no evento 15103044, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De plano, considero prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato apelante, já que comprovou o recolhimento do preparo recursal no evento 15103038, em ato manifestamente incompatível com o pedido.

Superado tal ponto, e por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do mérito do recurso e adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da sentença recorrida.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da sentença de improcedência, que se fundamentou na ausência de provas mínimas, por parte do sindicato autor, a respeito das alegadas contratações temporárias sucessivas e irregulares que ensejariam a nulidade dos vínculos e o direito ao FGTS.

É cediço que ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Na hipótese, caberia ao sindicato, ao ajuizar a demanda coletiva, instruir a petição inicial com elementos probatórios que demonstrassem, ainda que minimamente, a veracidade de suas alegações, ou seja, a existência de servidores contratados temporariamente em sucessivas renovações, em descompasso com o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal. Contudo, o que se observa é que o apelante se limitou a apresentar uma lista genérica de nomes (evento 15102761), sem individualizar as situações, os cargos, os períodos de contratação ou qualquer outro documento que corroborasse a tese de renovações ilegais. A mera alegação de burla ao concurso público, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não é suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O pedido de exibição de documentos, tal como formulado, não tem o condão de inverter o ônus probatório ou de isentar o autor de sua obrigação processual. Como preceitua o artigo 397 do Código de Processo Civil, para ser deferido, o requerimento deve ser específico e fundamentado, demonstrando a relevância dos documentos e a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de sua obtenção por outros meios, o que não foi o caso. Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, muitas das informações pretendidas são públicas ou poderiam ser facilmente obtidas pelo sindicato junto aos próprios servidores que representa.

Dessa forma, a ausência de comprovação dos fatos alegados conduz, inevitavelmente, à improcedência do pedido, e não à extinção do feito sem resolução do mérito, pois a análise da prova é questão meritória. O Poder Judiciário apreciou a pretensão autoral e, diante da fragilidade probatória, a rejeitou, entregando a devida prestação jurisdicional.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/02/2026:

Acompanho o E. Relator.